Tribunal: TCU
Processo: 023.244/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em consulta acerca da aplicação do §3o do art. 16 da Lei 11.416/2006 (lei que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União), dispositivo incluído pela Lei 14.687/2023 e que trata da percepção cumulativa da Gratificação de Atividade Externa (GAE) com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada decorrente da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada (VPNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta, em que se apreciam dois embargos de declaração opostos, respectivamente, pela Advocacia-Geral da União, e, em petição conjunta, pela Associação Nacional de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (Fenassojaf) e pelos Sindicatos dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco (Sintrajuf/PE), dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá (Sindjuf/PA-AP), dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro (Sisejufe), dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado de Goiás (Sinjufego), dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo (Sintrajud) e dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg), contra o Acórdão 643/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos recorrentes e à Presidência do Conselho da Justiça Federal, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.